Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-35.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705836-35.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIA HELENA PADILHA, CAROLINE IRIS PANTOJA WILLIAMS APELADO: JOEL LUZ DOS SANTOS, WILSON JULIO DA LUZ SANTOS, MARIONE DA LUZ SANTOS, OMINLANDE ONAWALE LIMA, MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUSA, JASON DOS SANTOS (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Júlia Helena Padilha e Caroline Iris Pantoja Williams contra a sentença proferida pela Vara Cível do Guará que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios c/c cobrança proposta em desfavor de Espólio de Eugênio José dos Santos; Joel Luz dos Santos; Wilson Júlio da Luz Santos; Marione da Luz Santos; Ominlandê Onawale Lima e Espólio de Jason dos Santos, julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes (ID no 33565163). 2. As apelantes opuseram embargos de declaração (ID no 33565170), que foram rejeitados (ID no 33565181). 3. O preparo não foi recolhido ante a concessão da gratuidade de justiça. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, as apelantes foram intimadas para apresentar documentos que demonstrassem a alegada hipossuficiência financeira. 4. Apenas a apelante Júlia Helena Padilha apresentou os documentos de IDs no 33809435 a no 33809441, reiterando a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça. Registre-se que o documento de arrecadação do IPTU/TLP 2020 (ID no 33809436, pág. 1) refere-se ao imóvel comercial objeto do contrato de locação de ID no 33809436, págs. 2-5, cuja locatária é a segunda apelante, Caroline Iris Pantoja Willians. 5. Cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como no caso concreto. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 9. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 10. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 11. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 12. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 24/3/2022, às 15h40). 13. Apenas a apelante Júlia Helena Padilha respondeu ao despacho de ID no 33589901, mas não cumpriu integralmente o comando judicial, pois deixou de apresentar a relação dos processos em que atua como advogada. Contudo, ao consultar o sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, constata-se que, apenas na primeira instância, constam mais de 50 processos vinculados ao seu registro profissional. 14. Apesar do saldo negativo em conta corrente (ID no 33809441 págs.1-4), as despesas nos extratos bancários decorrem do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. Eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Constata-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, mediante a juntada de elementos documentais, que o recolhimento das custas processuais interferirá na sua subsistência digna ou de sua família, motivo pelo qual o benefício deve ser revogado. Precedente: Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. DISPOSITIVO 16. Revogo a gratuidade de justiça concedida às apelantes diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 17. Intimem-se as apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolham o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 18. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO